Tribunal: TJSP
Processo: 1001381-40.2024.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
CONTRATO – Seguro saúde – Contrato coletivo – Autor, segurado, diagnosticado com hipertensão arterial sistémica de longa data e doença renal crônica em estágio terminal de causa indeterminada (glomerulonefrite crônica), em fila de transplante – Indicação de diálise, que vem sendo realizada, desde janeiro/2022 – Redução de valores, em reembolso parcial, desde 2023 – Alegada situação que

Ementa:
CONTRATO – Seguro saúde – Contrato coletivo – Autor, segurado, diagnosticado com hipertensão arterial sistémica de longa data e doença renal crônica em estágio terminal de causa indeterminada (glomerulonefrite crônica), em fila de transplante – Indicação de diálise, que vem sendo realizada, desde janeiro/2022 – Redução de valores, em reembolso parcial, desde 2023 – Alegada situação que coloca em risco a saúde financeira da família, com o iminente risco de interrupção do tratamento – Procedência da ação para que o reembolso ocorra de forma integral – Insurgência da demandada – Não acolhimento – Falta de clareza nas cláusulas contratuais que norteiam o reembolso, impossibilitando a imediata compreensão de percentuais e valores – Reembolso do remanescente, com correção monetária desde que ocorrido o primeiro reembolso – Juros a contar da citação – Recurso improvido.